Tribunal: TJBA
Processo: 8045230-74.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8045230-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: ADRIANA NOVAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA AFASTADA.
COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECEDENTES DO STF E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA:

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da decisão em razão da vedação à decisão surpresa, considerando o princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), já que a decisão monocrática está sendo reexaminada neste colegiado em sede de agravo regimental, de modo que não há qualquer prejuízo ao agravante.

I
I
-
Competência Executiva
: Não compete originariamente ao Tribunal de Justiça processar a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive as proferidas em mandado de segurança coletivo. Em tais hipóteses, a competência é dos Juízos de Primeira Instância.

II
I
-

Fundamento Jurídico
: O art. 516, I, do CPC e o art. 92, I, "f", do Regimento Interno deste Tribunal preveem que a competência para execução de acórdãos em causas de competência originária é acessória e se aplica apenas enquanto subsistirem as razões que fundamentaram essa competência. No caso, a demanda executiva individual é dirigida exclusivamente contra o Estado da Bahia, ausente autoridade com prerrogativa de foro.

I
V
-
Natureza Autônoma do Processo Executivo
: A execução individual de título coletivo possui natureza processual autônoma, o que requer sua propositura junto ao Juízo de Primeiro Grau, responsável por executar sentenças contra a Fazenda Pública, respeitado o foro de domicílio do exequente.

V -
Precedentes Jurisprudenciais
: Decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de outros Tribunais Estaduais, reforçam que a execução individual de sentenças em mandado de segurança coletivo compete aos Juízos de Primeiro Grau, em respeito ao princípio da descentralização jurisdicional e da celeridade processual.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Vistos relatados e discutidos o
s
presente
s autos de
AGRAVO INTERNO
na PE
T
8045230-74.2024.8.05.0000
,

em que é
agrav
ante
ADRIANA NOVAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA

e
agravad
o
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
EGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Bahia Carneiro de Araújo.

Relator

Procurador(a) de Justiça